Tribunal: TJMT
Processo: 0014934-03.2013.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014934-03.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[TRANSPORTADORA CRESCENTE LTDA - ME - CNPJ: 10.346.942/0001-80 (APELANTE), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), BRUNA RAFAELA MACIEL - CPF: 022.138.451-07 (ADVOGADO), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – APREENSÃO DE MERCADORIAS – CONTRIBUINTE SUJEITO AO REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR – RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS – RESOLUÇÃO No 07/2008/SARP – LEGALIDADE DO ATO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

“
O regime administrativo cautelar, instituído pela Resolução 007/2008/SARP/SEFAZ-MT e regulamentado pelos arts. 444 e seguintes do RICMS/MT é legal, porquanto apenas obriga o contribuinte em débito com o Fisco ao recolhimento antecipado do imposto, não criando ou instruindo situação jurídica além daquela já prevista em lei. Assim, a obrigação de recolher o imposto concomitantemente a cada operação não afronta aludido verbete, de modo que não há que se falar em ilegalidade da apreensão das mercadorias notadamente quando esta se deu para cessar infração à legislação tributária e impedir a circulação das mercadorias sem o recolhimento do tributo devido. Precedentes deste Sodalício. Sentença retificada em remessa necessária.
(
N.U 0041499-38.2012.8.11.0041, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/11/2017, Publicado no DJE 29/11/2017)”.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
TRANSPORTADORA CRESCENTE LTDA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital/MT, que julgou improcedentes os pedidos, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, revogou a liminar outrora deferida, bem como condenou a requerente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios no percentual de 10% do valor atualizado da causa.

Em grau recursal, afirma o apelante que “não assiste razão à Autoridade Fiscal na lavratura dos Termos de Apreensão e Depósito (TAD), por abranger nota fiscal já declarada e recolhida, o que leva a crer que a atuação dos referidos TADs é relacionado à outra relação jurídica preexistente e pretende exigir imposto já declarado e pago mensalmente”.

Sustenta que não há a subsunção do fato à norma, posto que a presente situação jurídica não se enquadra no disposto da Resolução n. 008/2017 SARP, instituído via decreto, pois a Resolução vem por antecipar o imposto e no imbróglio não há o que antecipar já que o imposto já havia sido recolhido devidamente, verificando-se duas exações sobre o mesmo fato gerador.

Assevera que na lavratura do Auto o Agente Fiscal aplicou, de ofiício, multa na orbita de 100% o que evidencia seu caráter confiscatório, o que é vedado pelo STF.

Aduz ser inconstitucional o Regime Cautelar Administrativo praticado pela Fazenda Pública Estadual, regulamentado pela Resolução n. 001/2017 SARP (antiga resolução n. 07/2008 SARP).

Afirma que a apreensão de mercadorias está condicionada a que o bem constitua prova material de infração à legislação tributária, o que não se constata no caso em tela, vez que o motivos que ensejaram a lavratura foi a suposta pendencia do recorrente na conta corrente fiscal, que acarreta em enquadramento, de ofício, no Regime Cautelar Administrativo regulamentado pela Resolução n. 01/2017 SARP.

Ao final, pugna pelo provimento recursal, a fim de que seja reformada a sentença recorrida, reconhecendo a procedência dos pedidos iniciais.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento recursal, com a condenação da recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados sobre o proveito econômico obtido pelo requerido – id. 4296981.

Desnecessária a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
TRANSPORTADORA CRESCENTE LTDA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital/MT, que julgou improcedentes os pedidos, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, revogou a liminar outrora deferida, bem como condenou a requerente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios no percentual de 10% do valor atualizado da causa.

No presente caso, verifica-se que a parte ora recorrente teve contra si o Termo de Apreensão e Depósito no 1023750-1, na data de 24.12.2012, sob a alegação de que possui débitos de ICMS na sua Conta Corrente Fiscal, sujeitando-se ao regime administrativo cautelar previsto na Resolução n. 07/2008-SARP c/c art. 444 e 445 RICMS, estando sujeito ao tratamento tributário diferenciado em relação ao recolhimento do imposto.

O recorrido considera que a manutenção de débitos na conta corrente fiscal do autor é motivo para seu enquadramento no RTD – Regime Tributário Diferencial, daí a legalidade do TAD.

Precipuamente, há que se considerar que este Sodalício já firmou entendimento no sentido de considerar legal o regime tributário diferenciado instituído pela Resolução n. 7/2008/SARP, que estabelece a necessidade de pagamento antecipado e integral do imposto quando o contribuinte possuir débitos pretéritos e, de consequência, considerou legal a apreensão de mercadorias e a aplicação de penalidades nos casos em que esta medida tenha por objetivo forçar o contribuinte ao recolhimento do imposto devido antecipadamente pela operação referente à própria mercadoria apreendida, uma vez que a sua circulação sem o recolhimento do imposto devido configura infração material de cunho permanente.

O Juízo monocrático, atrelado às situações fáticas do presente feito, assim ponderou:

“[...] ponderando que a requerente possuía pendencias no sistema de conta corrente fiscal, que lhe impunham o dever de observância ao regime especial de fiscalização previsto na Resolução no 7/2008/SARP, não se caracterizando como ilegais as condutas do réu no sentido de exigir antecipadamente o recolhimento do valor do imposto devido pela operação, de apreender as mercadorias para fazer cessar infração material de cunho permanente e de aplicar as penalidades cabíveis pelo descumprimento dessa obrigação. [...] Portanto, observa-se que em razão da existência de débitos pretéritos que afastam a regularidade fiscal exigida como condição para a manutenção do regime fiscal obtido pela autora, é licito à autoridade fazendária afastar as benesses concedidas e exigir o recolhimento antecipado do imposto de acordo com as alíquotas ordinárias”.

A propósito, o entendimento exarado pelo juízo singular acompanha o entendimento jurisprudência deste Sodalício, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – CONTRIBUINTE OMISSO NO SISTEMA DE CONTA CORRENTE FISCAL – TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO – RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO TRIBUTO – RESOLUÇÃO N. 07/2008-SARP – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - SENTENÇA RETIFICADA - RECURSO PROVIDO.

Inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes e impedir circulação de mercadoria sem o pagamento do ICMS devido.

Não há qualquer ilegalidade na inclusão do contribuinte em débito com o fisco, no regime diferenciado cautelar instituído pelo RICMS e Resolução no 007/2008/SARP/SEFAZ, haja vista que aludido regime é apenas uma forma de recolhimento do tributo, exigida de todos os contribuintes que se encontram nas mesmas hipóteses previstas na lei e no regulamento. (N.U 0055321-26.2014.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 30/01/2018)

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIAS – CONTRIBUINTE SUJEITA AO REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR – RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS – RESOLUÇÃO No. 007/2008-SARP – LEGALIDADE DA MEDIDA – INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES – NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 323/STF – SENTENÇA RETIFICADA – ORDEM DENEGADA.

A incidência da Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal, somente deve ser aplicada quando a apreensão das mercadorias for utilizada como meio coercitivo para pagamento de tributo anterior não relacionado aos bens arrestados.

O regime administrativo cautelar, instituído pela Resolução 007/2008/SARP/SEFAZ-MT e regulamentado pelos arts. 444 e seguintes do RICMS/MT é legal, porquanto apenas obriga o contribuinte em débito com o Fisco ao recolhimento antecipado do imposto, não criando ou instruindo situação jurídica além daquela já prevista em lei. Assim, a obrigação de recolher o imposto concomitantemente a cada operação não afronta aludido verbete, de modo que não há que se falar em ilegalidade da apreensão das mercadorias notadamente quando esta se deu para cessar infração à legislação tributária e impedir a circulação das mercadorias sem o recolhimento do tributo devido. Precedentes deste Sodalício. Sentença retificada em remessa necessária. (N.U 0041499-38.2012.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/11/2017, Publicado no DJE 29/11/2017)”.

Por assim ser, a sentença de primeiro grau mostra-se irretorquível, já que proferida em consonância com as provas dos autos e a mais atualizada jurisprudência deste Tribunal.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo-se inalterada a sentença proferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020